Tribunal: TJDFT
Processo: 0705023-92.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS E DANOS. CONTRATO DE SEGURO DE AUTOMÓVEL. SINISTRO. PERDA TOTAL. DÉBITOS DE LICENCIAMENTO E IPVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE DO SEGURADO.

1. É do segurado a responsabilidade pelo pagamento dos débitos de licenciamento e IPVA após sinistro com perda total quando não entrega à seguradora a documentação necessária para a transferência do veículo.

2. Negou-se provimento ao apelo.